Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 774 CC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade da renovação contratual de seguro de vida sem anuência expressa do segurado.
2. Reconhecida a incidência do CDC na hipótese em apreço, deve-se interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 deste diploma.
3. É válida a previsão contratual que reconhece a possibilidade de uma renovação automática do seguro de vida sem anuência do segurado (art. 774, CC).
4. Considerando os princípios da boa-fé, da liberdade contratual, da pacta sunt servanda é válida a cláusula contratual que determina ser considerado renovado o seguro de vida com o pagamento do prêmio, sem impugnação durante o prazo aproximado de 5 (cinco) anos.
5. Apelos não providos.